Tribunal: TJBA
Processo: 8042456-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042456-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RIVELTON GRAMACHO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ, LUCIANO BANDEIRA PONTES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
ART. 217-A CP.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DENÚNCIA NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA REGULARMENTE OFERECIDA E RECEBIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OITIVA DO INVESTIGADO NA FASE INQUISITORIAL. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO QUE NÃO EXIGE CONTRADITÓRIO PLENO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PRESERVADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. P
ARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2.

O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em decorrência da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como pela ausência da denúncia nos autos da ação penal nº 8001456-67.2025.8.05.0223.

3.

Alegam os impetrantes ainda, ausência do oitiva do investigado durante a fase investigatória, e necessidade de juntada de cópia integral do Inquérito Policial nº 1094/2025 aos autos da ação penal, bem como a reabertura do prazo de 10 (dez) dias para apresentação da resposta à acusação.

4.

Consta dos autos que no dia 06/01/2025, foi instaurado Inquérito Policial nº. 1094/2025, para apurar suposto crime de Estupro de Vulnerável, 217 A do CP, cometido por RIVELTON GRAMACHO DA SILVA, em face da menor A.L.R.L, no bojo do IP, houve a representação pela prisão preventiva do paciente. Nos autos do processo nº 8000272-76.2025.8.05.0223 (pedido de prisão preventiva) o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente.

5.

Nos termos da decisão de Id 486536654, (processo nº 8000272-76.2025.8.05.0223) em 17/02/2025 foi decretada a prisão preventiva do paciente, que se encontra foragido.

6.

A defesa postulou o pedido de relaxamento de prisão nº 8001333-69.2025.8.05.0223. Consoante decisão ao Id 509838079, o decreto prisional foi mantido.

7.

Em que pesem as alegações dos impetrantes, de que não houve oferecimento da denúncia, tal alegação não prospera.

8.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 87540160), nos autos da ação penal nº 8001456-67.2025.8.05.0223, "foi oferecida Denúncia, tendo sido a mesma recebida e estando o feito aguardando apresentação de Resposta à acusação pelo paciente".

9.

Ademais, consta dos autos decisão judicial (ID 509916793) em que a magistrada singular expressamente reconheceu a existência da peça acusatória, analisou seus requisitos formais e procedeu ao seu recebimento.

10.

Nesse contexto, a formalização da acusação encontra-se plenamente satisfeita, não havendo qualquer prejuízo concreto à defesa que justifique a alegação de nulidade.

11.

Cumpre salientar que eventual atraso na juntada física do documento aos autos, por si só, não tem o condão de configurar nulidade processual, mormente quando a decisão judicial já reconheceu expressamente sua existência e validade. Conforme a clássica lição de Hélio Tornaghi, "não há nulidade sem prejuízo" (pas de nullité sans grief), princípio consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

12.

Os impetrantes alegam, ainda, que o paciente não foi ouvido antes da decretação da prisão preventiva, o que configuraria violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Tal argumento, entretanto, não prospera.

13.

Como é sabido, o inquérito policial possui natureza inquisitiva e preparatória, não se sujeitando ao contraditório pleno e à ampla defesa, que terão lugar na fase processual propriamente dita. Neste sentido, a ausência de oitiva do investigado na fase pré-processual, embora possa ser considerada uma deficiência investigativa, não configura vício capaz de macular a legalidade da prisão preventiva.

14.

No caso em apreço, o fato de o paciente não ter sido ouvido durante a fase investigatória não configura nulidade, tampouco viola o devido processo legal, uma vez que seus direitos ao contraditório e à ampla defesa estarão plenamente assegurados na fase processual.

15.

Ademais, como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, a tentativa da defesa de transformar um procedimento preparatório em palco de contraditório pleno revela desconhecimento da sistemática processual penal vigente.

16.

Não prospera, portanto, a alegação de nulidade por ausência de oitiva prévia do paciente.

17.

Em relação à suposta violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura ao defensor, no interesse do representado, o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

18.

A Súmula Vinculante nº 14 do STF dispõe que "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

19.

Ocorre que, no caso em apreço, não há demonstração objetiva de negativa de acesso aos autos, mas apenas alegações genéricas desprovidas de comprovação. Não consta dos autos qualquer documento que comprove ter a defesa requerido formalmente acesso ao inquérito policial e ter sido este negado pela autoridade policial ou judicial.

20.

In casu, além de não haver comprovação de negativa de acesso, as próprias informações prestadas pela autoridade coatora indicam que "o feito tem tramitado regularmente, inexistindo qualquer nódoa capaz de gerar nulidades".

21.

Feita essa digressão, passo à análise dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, descritos art. 312 do Código de Processo Penal.

22.

Observa-se do decisum que o magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

23.

Analisando os fatos narrados nos autos, tem-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 17/02/2025, em razão de pedido de prisão preventiva apresentado pela autoridade policial com a concordância do Ministério Público, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, artigo 217ª do CP, estando o réu foragido.

24.

O decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. Observa-se do decisum que o Magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública, em razão da gravidade dos fatos imputados ao paciente, notadamente o Laudo de exame de constatação de conjunção carnal/ato libidinoso, Prints do WhatsApp do celular da suposta vítima, no qual comunica o ocorrido, bem como Termo de declaração da prima da menor perante a autoridade policial, no qual relata os abusos citados. Restando claro, portando, a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

25.

Levando em consideração as condições em que se desenvolveu a suposta ação criminosa, e a gravidade dos fatos pra imputados vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

26.

No caso em apreço, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 486536654) fundamentou a medida constritiva na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado - estupro de vulnerável -, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

27.

Quanto ao periculum libertatis, a decisão destacou que "neste primeiro momento, se mostra aparente a periculosidade do agente e a lesividade da conduta perpetrada, considerando-se a gravidade do crime dito supostamente perpetrado pelo mesmo, fazendo-se necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, que resultou abalada".

28.

No caso em tela, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente – estupro de vulnerável, crime hediondo previsto no art. 217-A do Código Penal – evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

29.

Ademais, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente encontra-se foragido, não tendo sido cumprido o mandado de prisão expedido em 17/02/2025, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

30.

Neste contexto, ainda, os impetrantes sustentas que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, de bons antecedentes e trabalhador honesto, o que justificaria a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares.

31.

Ressalte-se, contudo, que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

32.

Destarte, não merecem acolhida as alegações de ilegalidade e de ausência de substrato fático-jurídico que embasam o decreto de prisão provisória, porquanto demonstrada a sua imperiosa necessidade, segundo os requisitos previstos no direito objetivo, mais especificamente a garantia da ORDEM PÚBLICA e aplicação da lei penal, visto que o paciente, inclusive, se encontra foragido.

33.

Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

34.

In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar.

35.

Parecer ministerial pela denegação.

36.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8042456-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
ANDRÉ LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ E LUCIANO BANDEIRA PONTES
e

como paciente
RIVELTON GRAMACHO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça